Tribunal: TJBA
Processo: 8006788-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006788-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO

APELADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES NEGRAO

EMENTA

Apelação Cível.
Ação Revisional de contrato de empréstimo.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão das cláusulas contratuais, para limitar o percentual dos juros remuneratórios à taxa média de mercado da época da contratação e condenar o Réu à restituição simples dos valores cobrados indevidamente. O CDC prevê um regime protetivo que permite, com base nos postulados da função social do contrato, dos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, a revisão dos contratos de adesão a requerimento da parte lesada quanto à existência de cláusulas abusivas e nulas de pleno direito que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51 do CDC. Nesse contexto, a aplicabilidade do princípio do pacta sunt servanda foi mitigada, sofrendo limitações ditadas pelo interesse social. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras e bancárias serão considerados abusivos somente se superarem substancialmente a taxa média praticada pelo mercado – exceção feita às cédulas e notas de crédito rural, comercial e industrial. No caso em liça, a análise do acervo documental revela que
aplicou-se taxa de juros mensal 12,95 pontos percentuais acima da média de mercado e juros anuais em 548,06 pontos percentuais acima da média,
importe significativamente superior às respectivas taxas médias de mercado da época, devendo, portanto, serem a elas adequadas, tendo agido corretamente a sentença nesse particula
r. Ainda que a recorrente alegue que a taxa média de juros não pode ser considerado como referencial isolado para a aferição da abusividade contratual, deixou de demonstrar concretamente quais elementos tornariam adequada a pactuação de taxa de juros tão discrepante da média, ônus que seria seu, por possuir maior capacidade técnica para tanto.
Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8006788-70.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, e como apelado
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento à apelação,
mantendo-se a sentença em sua integralidade.